Tribunal: TJES
Processo: 5007850-47.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007850-47.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERALDO NASCIMENTO
RECORRIDO: CAPOTARIA SÃO JOSE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5007850-47.2022.8.08.0035

Recorrente: ERALDO NASCIMENTO

Recorrido: CAPOTARIA SÃO JOSE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ERALDO NASCIMENTO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser anulada, pois não foi oportunizado ao recorrente a emenda à sua petição inicial, a fim de sanar os vícios elencados na sentença, nos termos do art. 321 do CPC.

Ao analisar os autos, verifico que, logo após a audiência de conciliação e consequente revelia da parte recorrida em razão de seu não comparecimento para o ato (ID 7566374), o juízo de 1º grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por ausência de documentos essenciais (apresentação de documento hábil a fim de comprovar a efetiva contratação, documento de identificação e comprovante de endereço).

Entrementes, com a devida vênia, entendo que a sentença deve ser declarada nula, ao indeferir a petição inicial por ausência de documentos, sem antes oportunizar a parte a possibilidade de sanar os vícios elencados
,
nos termos do disposto no art. 321 do CPC
[1]
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMODATO - INADEQUAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – EQUÍVOCO SANÁVEL – POSSIBILIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL MESMO APÓS A CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - INTELIGÊNCIA DO ART. 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA ECONOMIA, DA EFETIVIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO – ANULAÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO.
(TJ-PR - APL: 00106491720198160170 Toledo 0010649-17.2019.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 22/07/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

ERALDO NASCIMENTO
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a
NULIDADE
da sentença objurgada, bem como dos demais atos processuais praticados após o comando sentencial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para providenciar a intimação da parte autora/recorrente para emendar a inicial, especificando quais os documentos necessários para sanear os vícios elencados.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)